Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708072-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: LINDON JOHNSON RODRIGUES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I, com pedido de efeitos infringentes, em face de decisão ID 45453975, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Em suas razões (ID 45799961), o Embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado. Aduz que embora o pedido de concessão da medida liminar tenha sido deferido, a decisão monocrática foi omissa ao deixar de observar que a parte Ré não poderia ser citada enquanto não fosse revogada a decisão agravada, obstaculizando o andamento da ação. Alega, ainda, que a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o feito põe em risco a eficácia da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, cujo veículo dado em garantia é de fácil ocultação e deterioração. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados. O Embargado não apresentou contrarrazões, no que pese devidamente intimado (ID 46548217). É o relatório. DECIDO. A decisão ora embargada é do seguinte teor (ID 45369364): A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que por meio da decisão de ID 146515620 (processo de referência) o Juízo de origem determinou a retificação da “autuação para que substituir o polo passivo, devendo cadastrar JAQUELINE NERY G DA PAIXAO, inscrita no CPF/MF sob no 006.503.501-11, no polo passivo da ação”. Contudo, a justificativa para tal ato decisório do Juízo de origem se deu em decisão anterior, a qual determinou a emenda à inicial nos seguintes termos (ID 144831073 do processo de referência): Considerando que o veículo objeto da lide pertence a JAQUELINE NERY GONCALVES DA PAIXAO, que participou do contrato como garantidora, esta deverá integrar o polo passivo da lide, isto porque a pretensão do autor interfere diretamente na sua esfera jurídica. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor apresente emenda, promovendo a inclusão de JAQUELINE no polo passivo. Assim, observa-se que o Juízo de origem, na decisão que determinou a emenda à inicial, afirma que o veículo objeto da lide pertence a JAQUELINE NERY GONCALVES DA PAIXAO, a qual participou do contrato como garantidora, devendo “integrar o polo passivo”. Em seguida, concede prazo para o Autor, ora Agravante, promover a “inclusão de JAQUELINE no polo passivo”. Em resposta, o Autor, ora Agravante, apresenta emenda à inicial requerendo que “integre o polo passivo a Sra. JAQUELINE NERY G DA PAIXAO” (ID 145883911 do processo de referência). Por fim, o Juízo de origem, com já dito, determina a substituição da parte constante no polo passivo, o que evidencia, a priori, contradição entre os comandos decisórios. A situação descrita, numa análise superficial, característico deste momento processual, fomenta a probabilidade do direito. Contudo, o Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado descrito na exordial (ID 146515620 do processo de referência. Assim, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que afasta a possibilidade da tutela liminar pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS PREVISTA NA LEI 7.347/85. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDESER – ajuizou ação civil coletiva com vistas a defender interesse dos servidores pertencentes ao quadro da Administração Pública. 2. Conforme art. 1o, IV, da Lei 7.347/85, a ação civil pública é meio cabível para defender interesses difusos e coletivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é pertinente o ajuizamento de ação civil pública por sindicato em defesa de direitos individuais homogêneos, aplicando-se o art. 18 da Lei 7.347/85 (EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015). 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O Embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado. Aduz que embora o pedido de concessão da medida liminar tenha sido deferido, a decisão monocrática foi omissa ao deixar de observar que a parte Ré não poderia ser citada enquanto não fosse revogada a decisão agravada, obstaculizando o andamento da ação. Alega, ainda, que a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o feito põe em risco a eficácia da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, cujo veículo dado em garantia é de fácil ocultação e deterioração. Registro, inicialmente, que os embargos de declaração constituem recurso destinado a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não objetiva, portanto, provocar o reexame da causa. Na presente hipótese, observa-se que a decisão embargada apresenta clara fundamentação, não se vislumbrando a presença de qualquer vício. A mera irresignação com o teor julgamento monocrático não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração. Tampouco a intenção de rediscutir a matéria pode ser admitida na estreita sede dos embargos de declaração. Observa-se que houve fundamentação coerente, amparada no entendimento de que, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que a cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não se verificou a presença concomitante dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não bastasse, consta expressamente da decisão que o Juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado descrito na exordial (ID 146515620 do processo de referência), o que afastaria, portanto, a tese de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por tais fundamentos, julgo inexistente qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Pelo exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 12:55:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador